Tribunal: TJDFT
Processo: 0714951-61.2020.8.07.0009
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0714951-61.2020.8.07.0009 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A. APELADO: ADAILTON GUILHERME FERREIRA D E S P A C H O Da análise dos autos, verifico que o presente recurso foi interposto desacompanhado de procuração, bem como que a procuração juntada na origem (ID 32868113 - ID de origem 80162331), em 18/12/2020, pela parte autora, ora apelante, teve a validade expirada em 13/7/2021, conforme consta à pg. 4, in fine, do referido documento. Da leitura da mencionada procuração e do substabelecimento que lhe segue, constata-se a outorga de substabelecimento com reservas de poderes ao advogado que subscreve o presente recurso. Assim, intime-se o apelante para regularização de sua representação processual, trazendo aos autos procuração ou substabelecimento que outorgue poderes ao subscritor do recurso apresentado. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador